Tribunal: STF
Processo: AI 766216
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO DO EDITAL. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.